Tribunal: TJES
Processo: 5001560-45.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001560-45.2020.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: RENATO DOS SANTOS MARQUES

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001560-45.2020.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDO: RENATO DOS SANTOS MARQUES

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório, ajuizada pelo recorrido em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para DETERMINAR que a Requerida providencie a ligação das instalações elétricas da parte Autora no imóvel indicado neste processo, razão pela qual ratifico a decisão liminar de ID4506101. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à necessidade de que a recorrente providencie a ligação das instalações elétricas do recorrido, eis que inexiste impedimento de qualquer natureza para tanto.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA. RECUSA DA CONCESSIONÁRIA EM PROCEDER A INSTALAÇÃO.
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A REGULARIDADE DO IMÓVEL PELO SOLICITANTE. IMPEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SOB O ARGUMENTO DE O IMÓVEL ENCONTRA-SE EM ÁREA EM SITUAÇÃO IRREGULAR E DESCONFORME ÀS POSTURAS DE DIREITO URBANÍSTICOS MUNICIPAIS.
SENTENÇA DE PISO
CONDENOU A REQUERIDA A DISPONIBILIZAR EM PROL DO AUTOR A INSTALAÇÃO DE ENERGIA, POIS INCONTROVERSO O FATO DE QUE IMÓVEIS PRÓXIMOS JÁ SE UTILIZAM DOS SERVIÇOS DA RECORRENTE..
RECURSO INTERPOSTO
REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA SOB OS MESMOS ARGUMENTOS DE IMPEDIMENTO ALEGADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS
PELA PARTE AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIANTE DA RECUSA. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DO IMPEDIMENTO ORA ALEGADO. A CONTROVÉRSIA ACERCA DA OCUPAÇÃO IRREGULAR, POR SI SÓ, NÃO SERVE DE JUSTIFICATIVA PARA RECUSA. SERVIÇO ESSENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REQUISITOS MÍNIMOS DE HABITABILIDADE. COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO EM RELAÇÃO ÀS ALEGAÇÕES DE MÉRITO REALIZADAS PELA ORA RECORRENTE SEREM GENÉRICAS E VAZIAS. TENTATIVA DE ESQUIVAR-SE DE OBRIGAÇÃO ESSENCIAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)